Tribunal: TJMT
Processo: 0005647-11.2019.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005647-11.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Adriano Sgorlon (APELANTE), MARCIO EUGENIO KLANN - CPF: 536.532.461-72 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ADRIANO SGORLON (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005647-11.2019.8.11.0007

APELANTE: ADRIANO SGORLON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 155, § 4º, INCISO I, E ART. 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME FURTO PARA O DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (CP, ART. 345) – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CARACTERIZADA – PENA-BASE – CORREÇÃO IMPOSITIVA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS, EM PARTE, COM BASE EM ARGUMENTO INIDÔNEO – ACRÉSCIMO DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO – PENA DE MULTA QUE DEVE OBSERVAR OS MESMOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA ESTABELECER A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – AJUSTE DE OFÍCIO – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Não sendo comprovado que o réu subtraiu os objetos da vítima, com o objetivo de satisfazer pretensão legítima, consistente no resgate de dívida que ela havia com ele contraído, descabe falar em desclassificação do crime de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0518.17.014713-7/001).

“O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo”
(TJ/MT, N.U 0001954-64.2016.8.11.0026).

Se não há provas que o crime foi premeditado, o argumento não pode ser invocado para negativar a culpabilidade do agente.

A consciência da ilicitude ou a exigência de comportamento diverso não constitui fundamento válido para desvalorar a vetorial da culpabilidade.

Nada obsta que duas das condenações definitivas que pesam contra o réu sejam utilizadas para negativar os antecedentes, e a remanescente para reconhecer a reincidência.

“O fato de o acusado possuir condenações anteriores ou ações penais em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social [...]”
(STJ. HC 548.139/RJ).

“
A busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
” (STJ, AgRg no HC 590.110/SP).

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

“Optando o magistrado por utilizar a maior parte das condenações definitivas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, reservando apenas uma das condenações para o reconhecimento da agravante da reincidência, admite-se a sua integral compensação com a atenuante da confissão espontânea, sob pena de configuração de vedado bis in idem. [...]
(STJ, AgRg no HC 563.671/SC).

A delimitação da pena pecuniária deve observar os mesmos critérios adotados para estabelecer a pena de reclusão.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados com o
decisum
, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005647-11.2019.8.11.0007

APELANTE: ADRIANO SGORLON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adriano Sgorlon, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, inciso I, e ao art. 307, todos do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e falsa identidade).

Em suas razões, assevera que; 1) o furto deve ser desclassificado para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345), pois o réu, desde a fase inquisitorial sustentou que “
somente subtraiu os bens descritos como forma de vingança contra a vítima Mário, que havia lhe roubado
” (sic); 2) a residência da vítima não foi periciada, de modo que a qualificadora do rompimento de obstáculo não restou comprovada; 3) a pena-base foi indevidamente recrudescida; 4) o acréscimo na primeira fase é desproporcional; 5) a confissão do agente deve ser compensada, integralmente, com a reincidência.

Além disso, prequestiona a matéria visando a possível interposição de recurso aos tribunais superiores (Id.
64919952).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
64919959
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
parcial provimento
do apelo defensivo, tão somente para readequar a pena imposta ao réu
”
(Id.
67032985
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 13-9-2019, na residência localizada à Rua das Oliveiras, s/n, bairro Mirante do Lago, na cidade de Alta Floresta, mediante arrombamento, o réu subtraiu “
01 (um) aparelho de televisão da marca LG, 01 (um) botijão de gás, 01 (um) aparelho celular LG, pertencentes a vítima Márcio Eugênio Klann
” (sic).

A denúncia registra ainda que Adriano atribuiu a si falta identidade (Id. 64918037).

Não prospera o pedido de desclassificação do crime de furto para o ilícito previsto no art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões).

O delito previsto no art. 345 do Código Penal consiste em “
fazer justiça pelas próprias mãos, ou seja, valer-se de qualquer meio de execução (violência física, ameaça, fraude, recursos não violentos, subterfúgios etc.) tendente à satisfação de uma pretensão (legítima ou ilegítima), suscetível de apreciação pela autoridade judiciária
” (Cezar Roberto Bittencourt, Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 1590 –
e-book
).

Além disso, “
há de ser um interesse que possa ser satisfeito em juízo, pois não teria o menor cabimento considerar exercício arbitrário das próprias razões – delito contra a administração da justiça – a atitude do agente que consegue algo incabível de ser alcançado através da atividade jurisdicional do Estado
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 15ª ed., Ed. Forense, pág. 1452).

Apesar do que alega a defesa, não há provas que o réu subtraiu os bens de propriedade da vítima para amenizar eventual prejuízo provocado por ela.

Ao ser ouvida na instrução processual, a vítima explicou que, antes do fato, teve uma desavença com o réu, pois, quando ele morou em sua residência, ‘pegou’ R$ 80,00 (oitenta reais) de sua carteira. Além disso, relatou que ele queria tomar sua casa e, por causa disso, discutiram e acabaram na delegacia de polícia (arquivo digital).

O depoimento da vítima foi corroborado por José Guedes da Silva. A testemunha declarou que, anteriormente, Adriano morou na casa da vítima e pegou um dinheiro dela, e que depois disso o mandou embora. Aduziu ainda que a situação gerou um desentendimento entre eles, sendo que ambos foram presos (arquivo digital).

As demais testemunhas ouvidas nada sabiam sobre o entrevero ocorrido entre eles.

Everton Borges da Silva Lima – policial que participou das investigações – disse apenas que o réu furtou vários objetos da residência da vítima, e que ao ser preso se identificou com outro nome (arquivo digital).

José Antônio de Jesus esclareceu que comprou o botijão de gás do réu, e que, quando soube do furto, entregou o objeto na delegacia de polícia (arquivo digital).

Embora o réu alegue que ‘pegou’ os bens da vítima para amenizar ‘os prejuízos que ela lhe causou, certo é que sequer soube precisar em que consistiram eles.

Na verdade, ao ser interrogado na fase judicial, Adriano expôs um desentendimento banal, que, aparentemente, foi agravado pelo consumo excessivo de álcool. Isso é o que demonstra o trecho transcrito:

Juiz: São verdadeiras essas acusações?

R: Uma parte sim senhor.

Juiz: O que é verdadeiro então?

R: O que é verdadeiro, primeiramente que eu peguei as coisas do rapaz, isso eu não posso negar, porque peguei mesmo
.

Juiz: Você pegou o que?

R: Eu peguei um botijão de gás e uma televisão.

Juiz: O senhor foi lá e furtou então?

R: Não, é, peguei no caso.

Juiz: Você entrou como na casa?

R: Eu morava na casa junto com ele.

Juiz: E de quem era aquilo lá?

R: Era dele.

Juiz: O que não é verdadeiro?

R: O que não é verdadeiro pelo seguinte, pelos fatos assim, ele falou, não sei como ele falou, mas que nem ele estava falando no dia na delegacia, que não tinha feito o que ele fez comigo, ele também me deu ‘danos’ também, aí essa parte aí não foi uma parte, praticamente um roubo,
foi uma vingança que eu fiz, eu fiz uma vingança por ele, por ele ter pegado também coisas minhas, mas aí nós fomos presos nós dois, o delegado pediu para mim poder
,
antes de acontecer o fato nós ‘foi’ preso, porque nós tivemos uma discussão e ele alegou que eu tinha ameaçado ele, aí lá na delegacia, ele chegou bêbado na delegacia lá, nem era para ele ficar preso, acabou entrando para dentro da delegacia junto comigo, no final das contas o delegado foi lá, viu que ele tinha acalmado, perguntou para ele se ele tinha acalmado, tinha acalmado, aí na hora que nós ‘saiu’ de lá o delegado pegou e falou para mim, falou para mim pegar e sair fora da casa; não nego, como eu estava nervoso mesmo com ele, eu peguei na hora de fazer a mudança lá, na hora que eu fui fazer a mudança eu subtrai a televisão e o botijão de gás para poder abater um pouco do prejuízo de ele tinha me dado
.

[...]

Defesa: Adriano, só uma dúvida, como foi essa história que vocês dois foram parar na delegacia?

R: Porque nós ‘tinha’, na verdade eu era dependente assim de álcool, sabe?, e ele também, mas assim,
na hora lá teve uma desavença lá, por causa desse dinheiro meu que tinha sumido, aí ele pegou e alegou que não tinha pegado, ele falou que ia dar parte de mim, eu peguei na hora lá, bêbedo, ‘nós tomado’, eu falei coisas para ele, ele pegou, foi e chamou a polícia, falou que eu tinha ameaçado ele morte e tudo mais
, aí eu peguei e veio nós dois presos, só que ele estava bêbado esse dia, e eu não estava, eu tinha chegado do serviço... [...]
(arquivo digital).

Nessas condições, a desclassificação é inviável, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...]
Não sendo comprovado que o réu subtraiu os objetos da vítima, com o objetivo de satisfazer pretensão legítima, consistente no resgate de dívida que ela havia com ele contraído, descabe falar em desclassificação do crime de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0518.17.014713-7/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020).

[...] Se a conduta do réu de se apossar de coisa alheia não foi dirigida à satisfação de uma legítima pretensão, mas motivada por vingança - em razão de suposta fofoca feita pelas vítimas acerca de seu relacionamento amoroso -, não é possível enquadrar o crime como exercício arbitrário das próprias razões. [...]
(TJ/DF, Acórdão 1163654, 20180810007367APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: 89/112).

Também não prospera o pedido de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão da falta de perícia no local do crime.

No caso
sub examine
, o arrombamento foi constatado no relatório policial, que consignou “
que o suspeito utilizou uma alavanca, para sobrepor entre a janela e abri-la
”
(Id.
64918040 – pág. 4).

As fotografias que o acompanham expõe a qualificadora (Id. 64918040 - pág. 5-6).

O depoimento judicial da vítima confirmou a situação. Segundo ela, para cometer o crime, o réu “arrombou a janela de sua casa” (arquivo digital).

Impende registar que a falta de perícia, por si só, não é motivo para afastar a qualificadora descrita na denúncia, especialmente quando o rompimento encontra-se comprovado por outros meios de prova (CPP, art. 158, c/c o art. 167).

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...]

Com efeito, para a configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. [...] (
STJ, AgRg no HC 615.510/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

[...] O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo. [...]
(TJ/MT, N.U 0001954-64.2016.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020).

Conquanto o recorrente sustente que tinha acesso à chave da residência, a alegação está isolada nos autos, vez que nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Ademais, a tese foi refutada pela vítima, que, em juízo, assegurou que apenas ela, “Paraná” e “José Guedes”, sabiam onde a chave ficava guardada (arquivo digital).

Assim sendo, inviável a exclusão da qualificadora.

Por outro lado, tem razão a defesa quando alega que a dosimetria merece revisão.

O magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judicias previstas no art. 59 do Código Penal, nos seguintes termos:

O réu a época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstancias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de
culpabilidade
revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa, até mesmo porque apresentou falsa identidade no momento da prisão em flagrante, com o objetivo de não autoincriminar. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou evitá-la se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos
antecedentes
, verifica-se a Execução de Pena de n. 904-98.2015.812.0029, distribuída na comarca de Naviraí/MS,
com 3 (três) condenações
unificadas, a saber: a) condenação à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela pratica do crime previsto no art. 147 do CP, com trânsito em julgado em 14-10-2014; b) condenação à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155 (por quatro vezes) e art. 157, CP ( por duas vezes), com trânsito em julgado em 14-05-2016; c) condenação à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, com trânsito em julgado em 23-5-2017. Diante disso, denota-se que todas as condenações transitaram em julgado anteriormente a prática do novo crime em julgamento nestes autos, o que evidencia que todas podem ser utilizadas para fins de reincidência, ainda mais sendo ela específica.
Assim, duas delas serão utilizadas para valoração negativa na primeira fase e uma para fins de reincidência na segunda fase da dosimetria.
No que tange a sua
conduta social
, a mesma se demonstra-se desregrada ao não cumprimento dos apelos legais. Quanto a sua
personalidade
, nada restou demonstrado. As
consequências do crime
são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo a vítimas, amenizado com parte da apreensão e devolução da res furtiva. Esta prática de crimes consiste na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As
circunstâncias
em nada ultrapassam o tipo penal. Os
motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do delito
(Id. 64919472).

Com base nesses argumentos, fixou a pena-base do furto em 4 (quatro) anos de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa, e a do crime de falsa identidade em 6 (seis) meses de detenção, ou seja, no dobro do mínimo legal previsto para os delitos.

Apesar do que consta na sentença, certo é que não há provas que o crime foi premeditado, de modo que o argumento não pode ser invocado para desvalorar a vetorial da culpabilidade.

Além disso, “
a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal"
(STJ, HC 525.846/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

De outro giro, nada obsta que duas das condenações definitivas que pesam contra o réu sejam utilizadas para negativar os antecedentes, e a remanescente para reconhecer a reincidência.

Nesse sentido:

[...] É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 611.292/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

No que tange à conduta social, bem se sabe que ela compreende o “
papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, trabalho, da escola, vizinhança, etc
.” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 15ª ed., Ed. Forense, pág. 453).

Nos autos não há elementos aptos para avaliar o comportamento do réu na sociedade.

Ademais, “
o fato de o acusado possuir condenações anteriores ou ações penais em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social ou da personalidade, conforme precedentes desta Corte Superior e da Súmula n. 444/STJ
” (STJ. HC 548.139/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

De mais a mais, “
a busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
” (STJ, AgRg no HC 590.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Assim sendo, ilegal o desvalor da conduta social, das consequências e dos motivos do crime.

Pertinente consignar que, apesar de a delimitação da pena-base se submeter à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Embora não seja objeto do recurso, observo que a pena de multa foi

fixada a partir de critérios diversos dos que foram utilizados para estabelecer a pena privativa de liberdade.

Na delimitação da pena pecuniária, o juiz “
levará em consideração não somente as circunstâncias judiciais (CP, art. 59), como também as agravantes e atenuantes, além das causas de aumento e diminuição da pena. Tal medida permite ao réu conhecer exatamente os passos que levaram o magistrado a chegar a determinado número de dias-multa
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 15ª ed., Ed. Forense, págs. 425-426).

Constatada a desproporcionalidade, a correção é cogente,
verbis
:

[...] A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) [...]
(TJ/MT, Ap 66539/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 13/02/2019).

[...] O critério utilizado para a mensuração da pena de multa deve ser o mesmo utilizado para aplicar a pena de reclusão. [...]
(TJ/MT, Ap 40291/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

Passo a dosimetria da pena.

I – furto qualificado

Pelas razões alhures expostas, permanece desfavorável ao réu apenas a vetorial dos antecedentes.

Em razão de o magistrado sentenciante ter considerado
duas
das condenações definitivas e anteriores que pesam contra o réu na primeira etapa da delimitação da pena, entendo que a situação autoriza elevar a reprimenda em patamar pouco superior ao recomendado pela jurisprudência.

Assim, aplico a fração de 1/5 (um quinto), e encontro a pena-base de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 12 (doze) dias multa.

Na fase intermediária incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d).

Convém lembrar que o réu ostenta 3 (três) condenações definitivas anteriores, sendo certo que, na sentença, 2 (duas) delas foram consideradas na primeira fase da dosimetria, e apenas 1 (uma) foi reservada à segunda fase.

Assim, não há se falar em impossibilidade de compensação integral da reincidência com a confissão. Confira-se:

[...] Optando o magistrado por utilizar a maior parte das condenações definitivas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, reservando apenas uma das condenações para o reconhecimento da agravante da reincidência, admite-se a sua integral compensação com a atenuante da confissão espontânea, sob pena de configuração de vedado bis in idem. [...]
(STJ, AgRg no HC 563.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

[...] Hipótese em que o Tribunal de origem aferiu apenas uma condenação transitada em julgado na segunda fase, como agravante da reincidência, sendo as demais sopesadas na primeira etapa da dosimetria, a título de maus antecedentes. Logo, tendo sido utilizada tão somente uma condenação definitiva para o incremento da pena na segunda fase, correta a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão operada no acórdão impugnado. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1532368/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019).

Diante da compensação operada, mantenho a pena intermediária de
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideras.

II - Falsa identidade

Pelas razões alhures expostas, permanece desfavorável ao réu apenas a vetorial dos antecedentes.

Em razão de o magistrado sentenciante ter considerado
duas
das condenações definitivas e anteriores que pesam contra o réu na primeira etapa da delimitação da pena, entendo que a situação autoriza elevar a reprimenda em patamar pouco superior ao recomendado pela jurisprudência.

Assim, aplico a fração de 1/5 (um quinto), e encontro a pena-base de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na fase intermediária incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d).

Conforme fundamentação anteriormente exposta, a reincidência deve ser compensada integralmente com a confissão.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Pertinente consignar que, “
configurado o concurso material de crimes, inviável a unificação das reprimendas de reclusão e de detenção numa pena única de reclusão, por se tratar de espécies distintas, nos termos dos artigos 69 e 76, ambos do Código Penal. Precedentes do STJ”
(TJ/MT, N.U 1000950-47.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

Em razão da reincidência do réu e da presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fica preservado o regime fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º e § 3º).

Por fim, embora o recorrente busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação infraconstitucional.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar.

Nesse sentido:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao apelo e ajusto a pena imposta ao réu pelo crime de
furto
para 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 12 (doze) dias multa, e pelo delito de
falsa identidade
para 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021